Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705559-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RINALDO AGRAVADO: GLAUBER FAQUINELI FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo exequente, ROBERTO RINALDO, contra decisão proferida no processo no. 0703378-03.2023.8.07.0015 (cautelar de afastamento de administrador, em fase de cumprimento de sentença), que indeferiu o pedido de penhora do crédito que o ora agravado possui nos autos no. 0091369-55.2010.8.13.0271, em tramite perante a 1a Vara Cível da Comarca da Frutal do TJMG, referente aos honorários periciais do executado, sob o fundamento de que o pleito ofende a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC. Em apertada síntese, o agravante alega que a decisão foi proferida em desacordo com a atual jurisprudência que flexibiliza a regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial com a perda do seu caráter absoluto. Diz que os honorários devidos à profissional liberal podem ser penhorados desde que se resguardada a sua subsistência. Ressalta que o crédito perseguido na execução também tem natureza salarial (honorários advocatícios). Nesses termos, pugna pelo deferimento da “tutela cautelar para que seja oficiado o juízo os autos no 0091369-55.2010.8.13.0271 que não efetive o pagamento do crédito ao AGRAVADO enquanto não ocorrer o julgamento de mérito do presente recurso”. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 55806112). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Em juízo de cognição sumária, observo haver razões suficientes para a concessão da tutela pretendida. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (REsp no. 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo Código de Processo Civil (art. 833, inciso IV, do CPC) e pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a penhora quando for preservado a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp no. 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). Nesta turma: Acórdão no. 1693055, Relator: SÉRGIO ROCHA. No caso, houve diligências em busca de bens do agravado para satisfação da dívida, porém não restaram frutíferas. Assim, requereu o exequente a penhora do crédito que o ora executado tem a receber nos autos no. 0091369-55.2010.8.13.0271, em tramite perante a 1a Vara Cível da Comarca da Frutal do TJMG, decorrente de honorários periciais, que possui natureza salarial. Consoante salientado, a penhora do referido crédito pode ser realizada desde que seja assegurada a sobrevivência do agravado e de sua família e, ao mesmo tempo, garanta a satisfação do débito. Presente, portanto, a probabilidade do direito vindicado. Também se afigura presente o perigo de dano, uma vez que o levantamento dos valores lá depositados pelo credor, ora agravado, poderá acarretar a perda do objeto do presente recurso. Desse modo, entendo como presentes os requisitos para concessão da tutela pleiteada, com vistas a sobrestar, naqueles autos, o levantamento da referida verba pelo ora executado, pelo menos até o julgamento do presente agravo pelo Colegiado. CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para determinar que seja sobrestado, nos autos no. 0091369-55.2010.8.13.0271, em tramite perante a 1a Vara Cível da Comarca da Frutal do TJMG, o levantamento pelo ora agravado do crédito que ele possui naqueles autos (referentes a honorários periciais), até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem, que deverá adotar as providências cabíveis. Dispenso informações. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va